Tribunal: TJDFT
Processo: 0718170-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO E DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. GRAVAÇÃO DE CONVERSA TELEFÔNICA PELA VÍTIMA. LEGALIDADE DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. DÍVIDA DE DROGAS. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. PENA DE MULTA. ALTERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, não há falar em absolvição.
2. A gravação de conversa telefônica feita por um dos interlocutores (vítima), sem ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, é válida, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (HC 75261 e HC 75338).
3. Inviável a desclassificação do crime de extorsão para o de exercício arbitrário das próprias razões. Eventual desclassificação pressupõe a satisfação de uma pretensão legítima, não havendo espaço para tanto por se tratar de dívida advinda do crime de tráfico de entorpecentes.
4. O art. 42 da Lei 11.343/2006 prevê, de forma expressa, que na fixação das penas o juiz considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto”, de modo que tal circunstância constitui elemento hábil a ser observado para agravar a pena. Além da natureza do entorpecente (crack) - critério idôneo para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, tem-se, na espécie, razoável quantidade apreendida - (143,93g de crack), o que também justifica a negativação da circunstância.
5. Necessária retificação do montante da pena de multa definida na sentença para o crime de extorsão, tão somente para reduzi-la ao mínimo de 10 (dez) dias-multa, para que se harmonize com o quantum da pena privativa de liberdade, fixada no patamar mínimo legal.
6. Para a incidência do benefício da continuidade delitiva, colhe-se a necessidade de cometimento de delitos da mesma espécie, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ao ponto de fazer concluir-se perfazer o segundo a continuação do primeiro, mediante uma ficção jurídica. Não é esse o caso dos autos. Evidenciado que o acusado, com mais de uma conduta, praticou mais de um crime, de diferentes espécies, deve incidir a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.